Tribunal: TCU
Processo: 012.649/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6267/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considera-la prejudicada, em virtude da perda do objeto; em considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Administração Regional do Senac no Distrito Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.649/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Felipe Tobias Costa de Almeida (59082/OAB-DF), Maria de Fátima Pereira de Souza (28852/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac No Distrito Federal; Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Módulo Security Solutions S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.